Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723094-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO BONFIM DA CRUZ AGRAVADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA, SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, UNIÃO FEDERAL (PGFN) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiano Bonfim da Cruz contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Federal Cível do SJDF que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1036547-02.2024.4.01.3400, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Noto que o Agravante interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida por Juiz de Direito da Justiça Federal. Nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Ante o exposto, com fulcro no art. 108, II da CF, declino da competência em favor da Justiça Federal, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora